Tribunal: TJMT
Processo: 1005849-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005849-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), AEDSON ALVES MOREIRA - CPF: 731.859.221-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO HONORATO GINO DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005849-84.2022.8.11.0000

PACIENTE: AEDSON ALVES MOREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
[ART. 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL] – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO, SENDO PRESO, APÓS O DECURSO DE 18 (DEZOITO) ANOS, EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’ (HC no 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07)
” [STF, HC 127578 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015].

A fuga do paciente do distrito da culpa, logo após o crime e a sua ocultação em outo Estado da Federação por quase 18 (dezoito) anos, demonstra a intenção dele de frustrar possível aplicação da lei penal, que autoriza a prisão preventiva e desaconselha a imposição de medidas cautelares alternativas

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado Orientativo 43].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de AEDSON ALVES MOREIRA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0000116-70.1996.811.0064, que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, §2o, IV, do Código Penal].

Em suas razões, assevera que:
1)
não há contemporaneidade entre a data dos fatos [1o de janeiro de 1996] e o ato constritivo [29 de outubro de 2004];
2)
a prisão preventiva não possui fundamentação idônea, sobretudo por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
é possível a substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
4)
o feito foi distribuído há mais de 26 (vinte e seis) anos e do início da ação penal até a presente data o paciente mantém sua condição de primário e bons antecedentes [doc. digital n. 123029453].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 123177956].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 123508989].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 125498172].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido AEDSON ALVES MOREIRA, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0000116-70.1996.811.0064.

É dos autos que no dia
1o de janeiro de 1996
, por volta das 21h 30min, na Rua J, n, 1.825, no Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Antônio Honorato Gino da Silva, causando-lhe a morte.

Valho-me da inicial acusatória para elucidação dos fatos:

“
[...] relata o informativo policial que o denunciado viveu por determinado período em concubinato com Sirlene Gonçalves da Silva e, após separarem-se, esta iniciou um relacionamento amoroso com a vítima;

Na noite dos fatos delituosos, a vítima e Sirlene estavam conversando, quando delas aproximou-se o denunciado e após desejar-lhes um ‘feliz ano novo’, sacou do revólver que trazia consigo, efetuando em seguida três disparos contra o seu desafeto, matando-o, para em seguida evadir-se do local, estando desaparecido até a presente data, sendo necessária a sua qualificação indireta [...]”
(p. 3 autos originais).

Como se vê, após a prática delitiva, o paciente foragiu da cena do crime e não foi encontrado para prestar esclarecimentos acerca dos fatos delituosos, razão pela qual o Delegado de Polícia representou pela sua prisão preventiva (pgs. 22-24 autos originais).

Após o encerramento das investigações, o Ministério Público denunciou AEDSON pela prática do crime do artigo 121, §2o, IV, do Código Penal, e a inicial acusatória foi recebida em
26 de fevereiro de 1996
, momento que a autoridade judiciária determinou a citação dele e designou data para realizar o seu interrogatório (pg. 27 autos originais).

O oficial de justiça certificou que o paciente não foi encontrado no endereço informado nos autos. Na ocasião, o genitor dele informou que ele havia se mudado do município de Rondonópolis/MT e que desconhecia o seu paradeiro (pg. 36/v autos originais).

Ato contínuo, no dia
7 de novembro de 1997
, o Ministério Público requereu a citação nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal (pg. 39 autos originais).

Empós o esgotamento do prazo editalício – ocorrido em
20 de novembro de 1998
–, e não tendo o paciente comparecido em juízo e nem constituído advogado para patrocinar sua defesa, foi-lhe decretada a revelia (pg. 47 autos originais).

Outrossim, é possível verificar nos documentos coligidos na instrução processual que foram procedidas inúmeras tentativas de localização do paciente, quando no dia
25 de junho de 2004
, ainda estando ele em local incerto e não sabido, o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

Em
29 de outubro de 2004
, após o término do
judicium accusationis
, a autoridade coatora pronunciou o paciente, submeteu-o a julgamento pelo Tribunal do Júri e decretou-lhe a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:

“
[
...
] Pelas circunstâncias em que o crime se verificou e em face da conduta social do réu e sua personalidade,
não se dispondo a atender ao chamamento judicial, evadindo-se do distrito da culpa, opondo obstáculo à aplicação da lei penal, demonstrando total desprezo pela vida humana, fingindo felicitar a vítima pela passagem do ano novo e portanto, evidenciando-se a necessidade de sua prisão para garantir a aplicação da lei penal
, deixo de assegurar-lhe os benefícios da liberdade provisória, prevista no artigo 408, §2
o
, da Lei Adjetiva Penal, e em consequência decreto sua prisão por considerar ainda presentes os requisitos dos artigos 311 usque 313, do Código de Processo Penal, aqui reforçados pela clara disposição do art. 408, §1
o
, da Lei Adjetiva Penal [...]”
(pg. 80-86 autos originais).

A juíza singular reconheceu o fenômeno da “crise de instância” e, em
11
de novembro de 2013
, determinou a suspensão do feito, renovando o decreto preventivo em desfavor do paciente (pg. 93-98 autos originais).

No dia
7
de março de 2019
, o mandado de prisão foi novamente atualizado, sendo determinado o envio dos autos ao arquivo provisório, em decorrência de o paciente ainda se encontrar foragido. Além disso, a autoridade coatora fez constar o prazo de validade da medida constritiva para o dia 28 de outubro de 2024 – data calculada para a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena
in
abstrato para o tipo penal infringido (pg. 109 autos originais).

Ocorre que, em
9 de fevereiro de 2022
, o paciente foi preso na cidade de Campo Grande/MS, oportunidade em que foi intimado da sentença de pronúncia e recolhido à Penitenciária Estadual Masculina da Gameleira II, naquele Município, conforme documentos juntados pelo próprio impetrante (docs. digitais n. 76093183 e 123029453).

Por fim, como aventado nas informações prestadas pelo juiz
a quo
, realizou-se a audiência de custódia do paciente, momento que a defesa requereu a revogação da custódia cautelar; contudo, o pedido foi indeferido nestes termos:

“(...) "No que tange as alegações apresentadas, constata-se que a defesa do acusado
não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, limitando-se a argumentar que o acusado possui predicados pessoais favoráveis
.

Ocorre que, o crime pelo qual o acusado está sendo acusado é
dotado de alta gravidade, bem como afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da justiça e garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal
.

Logo, em que pese a nobre defesa argumentar que o acusado possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

[...]

Destarte, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a
aplicação da lei penal,
é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Ademais, é inegável que o acusado se evadiu do distrito da culpa com o intuito de dificultar a investigação policial e frustrar a aplicação da lei penal, vez que nunca foi localizado e permaneceu com o mandado de prisão em aberto desde outubro de 2004, ou seja, quase 18 (dezoito) anos
.

Convém mencionar que o decurso de tempo entre a data dos fatos e a presente data não afasta ou prejudica a contemporaneidade
.

[...]

No momento em que praticou o crime e fugiu, embora anos atrás, a doutrina conclui pela caracterização da "(...) desvinculação profissional ou domiciliar do agente com o chamado distrito da culpa, que vem a ser o juízo perante o qual ele responde à investigação ou ao processo...". (Eugênio Pacelli de Oliveira, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4a ed. rev., ampl. e atual. até dezembro de 2011 – São Paulo: Atlas, 2012, p. 623).

Os Tribunais Superiores são uníssonos em autorizar o decreto provisório preventivo na hipótese de restar constatada a fuga, pelo agente, do distrito da culpa

[...]

Não bastasse, o significativo lapso temporal transcorrido entre a decretação da prisão,
ocasião em que foi pronunciado o réu pela prática de homicídio qualificado, e o cumprimento da prisão, não me parece que seja mero desencontro de informações acerca do endereço atual do acusado, pois é sua obrigação manter o seu endereço atualizado. Ademais, não é o Poder Judiciário que deve empreender esforços incomuns para localizá-lo
.

Assim,
consigno que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva se mantêm
, de modo que se impõe o indeferimento das medidas pleiteadas. (...)”

Com relação à ausência de contemporaneidade da prisão, o pedido não procede.

Segundo se depreende dos documentos digitais é possível constatar que, logo após a prática delitiva, o paciente não foi localizado no endereço informado nos autos, permanecendo foragido por,
aproximadamente 18 (dezoito) anos
.

Aliás, como bem evidenciado na instrução processual, AEDSON só foi encontrado e capturado
no ano de 2022
pelos policiais da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Campo Grande/MT, ou seja, fora do distrito da culpa.

Desse modo, ao reverso do que entende o impetrante, “
a análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular não necessariamente à data do fato,
mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar
, bem como à
impossibilidade de execução do mandado de prisão pela fuga do réu
” (STJ, EDcl no HC 639.506/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 24/02/2021).

Tampouco se sustenta a alegada falta de fundamentação alardeada na impetração.

Pelos documentos trazidos no caderno processual, é possível constatar que a evasão do distrito da culpa foi o que justificou a decretação da prisão preventiva.

O fato de o paciente ter sido acidentalmente localizado, é bom que se diga, não arrefece a imprescindibilidade de manutenção da custódia cautelar, notadamente em razão do considerável período em que permaneceu foragido.

Depois, a fuga deliberada do agente reforça a necessidade de sua segregação cautelar para a
aplicação da lei penal
. Confira-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL [...] Na hipótese, evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar, tanto para a garantia da ordem pública (dada a periculosidade social do recorrente, pois, além de mandante do homicídio, mediante promessa de pagamento, participou ativamente da ação, atuando como motorista do corréu, permanecendo no local do crime, a fim de facilitar a fuga do executor),
quanto para assegurar a aplicação da lei penal, pois permanece foragido desde a prática do delito
. Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 157.877/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] 2.
A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar
. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Constatada a necessidade da segregação ante o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar ou do emprego de medidas alternativas à prisão,
verbis
:

“[...] extrai-se dos autos de origem que o Juízo de primeiro grau também consignou a existência de risco à aplicação da lei penal em relação ao paciente, tendo em vista a sua permanência como foragido por mais de um ano, o que demonstra a necessidade de manutenção do cárcere como forma de preservar a efetivação da norma criminal. Precedentes. Nesse contexto, mostra-se a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficiente para resguardar a ordem pública [...]”
(HC 506.974/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” (STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
AEDSON ALVES MOREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022